Tribunal: STF
Processo: ARE 1499735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de segurança. A preliminar da autoridade coatora no sentido de que a impetração se voltou contra Lei em tese deve ser rechaçada, pois a insurgência foi contra efeito prático da Lei. Igualmente não há falar-se em inadequação da via eleita.



    A matéria debatida é unicamente de direito e não demanda dilação probatória para sua apreciação.



    Outrossim, descabe cogitar-se na impossibilidade do manejo da via em função da suposta impossibilidade desta produzir efeitos pretéritos. No caso, busca-se evitar, preventivamente, a tributação, bem como resguardar-se contra os atos a serem praticados pelo Fisco e não atacar ações cometidas em momento anterior.



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência de ISSQN sobre cachês de shows de artistas contratados no exterior e realizados inteiramente no Brasil, mas fora do município de São Paulo.



    Não há falar-se em ausência de previsão legal para a tributação infirmada, pois a incidência do ISSQN sobre shows está contida na lista anexa à LC 116/03, em seu item 12.07.



    Irrelevância da análise da atividade da apelante ser de meio ou fim, pois havendo previsão legal expressa de sua tributação, como acima mencionado, bem como a ocorrência do fato gerador tributável (organização de shows e eventos), surge a hipótese de incidência que ampara seu lançamento.



    No entanto, deve ser dado parcial provimento ao recurso para autorizar-se a tributação no local onde realizados os shows.



    A observação é necessária porquanto a situação dos autos descreve cenário no qual está-se diante de bitributação, eis que entes federativos diversos exigem ISSQN sobre o mesmo fato gerador, qual seja, a organização de shows e eventos.



    Sabe-se que as regras definidoras da competência estão previstas na Lei Complementar n. 116-03, em seu artigo 3. É possível enquadrar a atividade da impetrante na regra geral, qual seja, a da exigência do imposto no local do estabelecimento prestador-tomador dos serviços.



    No entanto, a interpretação do conceito de estabelecimento não deve ser feita apenas com base no endereço informado pela prestadora-tomadora em sua nota fiscal ou contido em seu contrato social, mas sim, de acordo com o local da efetiva prestação do serviço, caracterizador de unidade econômica de fato, tal como decidido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.117.121-SP.



    Desse modo, o local da realização dos shows deve ser considerado como estabelecimento para fins da definição do Município competente para fins de ISSQN. Destarte, inviável a exigência de tal imposto pelo impetrado em relação a shows ocorridos fora da cidade de São Paulo.



    Dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência de ISSQN sobre cachês de shows de artistas contratados no exterior e realizados inteiramente no Brasil, mas fora do município de São Paulo



    Não há falar-se em ausência de previsão legal para a tributação infirmada, pois a incidência do ISSQN sobre shows está contida na lista anexa à LC 116/03, em seu item 12.07. Tanto é que todas as notas fiscais juntadas aos autos possuemo código de tributação “9660” que, de acordo com o anexo 2 da Instrução Normativa (SUREM nº 8/2011), corresponde ao indicado item 12.07. [...]



    Logo, não se está diante de hipótese na qual a incidência tributada deva ser afastada. Ao reverso, há situação na qual ocorre contratação de artistas musicais para realização de shows em território nacional com expressa previsão de incidência tributária.



    No mais, pouco importa onde ocorre a contratação dos artistas, se em território nacional ou no exterior, pois a relevância do desfecho da controvérsia está no local da efetiva realização dos eventos musicais.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente